Tribunal: TJPA
Processo: 0840834-88.2018.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10433 - Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-02-20

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0840834-88.2018.8.14.0301

APELANTE: BRENDA CECILIA TEIXEIRA RIBEIRO, DIEGO GONZALO BARRIONUEVO PADILLA

APELADO: FGR URBANISMO BELEM S/A-SPE

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL N. 084083488.2018.8.14.0301

APELANTE: BRENDA CECILIA TEIXEIRA RIBEIRO

APELANTE: DIEGO GONZALO BARRIONUEVO PADILLA

ADVOGADOS: BRUNA CRISTINE DE MIRANDA SANTOS; HUGO PINTO BARROSO; BIANCA LOBATO DE MENEZES

APELADO: FGR URBANISMO BELEM S/A-SPE

ADVOGADOS: FLAVIO CORREA TIBURCIO ; JACO CARLOS SILVA COELHO

RELATORA: DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

APELAÇÃO CÍVEL. COMPRA E VENDA COM PACTO ADJETO DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA REGISTRADO. PRETENSÃO DE APLICAÇÃO DO CDC SOB A ALEGAÇÃO DE QUE O EMPREENDIMENTO NÃO FOI ENTREGUE CONFORME FORA ANUNCIADO. A RESOLUÇÃO DO PACTO, NA HIPÓTESE DE INADIMPLEMENTO DO DEVEDOR, DEVIDAMENTE CONSTITUÍDO EM MORA, DEVERÁ OBSERVAR A FORMA PREVISTA NA LEI Nº 9.514 /97, POR SE TRATAR DE LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA, AFASTANDO-SE, POR CONSEGUINTE, A APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. PRECEDENTE REPETITIVO STJ. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

RELATÓRIO

APELAÇÃO CÍVEL N. 084083488.2018.8.14.0301

APELANTE: BRENDA CECILIA TEIXEIRA RIBEIRO

APELANTE: DIEGO GONZALO BARRIONUEVO PADILLA

ADVOGADOS: BRUNA CRISTINE DE MIRANDA SANTOS; HUGO PINTO BARROSO; BIANCA LOBATO DE MENEZES

APELADO: FGR URBANISMO BELEM S/A-SPE

ADVOGADOS: FLAVIO CORREA TIBURCIO ; JACO CARLOS SILVA COELHO

RELATORA: DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATÓRIO

Trata-se de APELAÇÃO CÍVEL em face da sentença proferida na AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS, proposta por BRENDA CECÍLIA TEIXEIRA RIBEIRO e DIEGO GONZALO BARRIONUEVO PADILLA, em face de FGR URBANISMO BELEM S/A - SPE.

A sentença foi a seguinte:

Nessa linha, frustrado o contrato em razão de mora causada pelo próprio comprador (ora requerente), opera-se ao credor fiduciário a escolha de acionar o procedimento previsto na Lei nº 9.514/1997, conforme já pontuado por este Juízo.

ANTE O EXPOSTO, pelos fatos e fundamentos ao norte alinhados, e, por tudo mais que dos autos consta, revogo a tutela provisória concedida - ID 13371089 e JULGO IMPROCEDENTE o pedido formulado, em consequência, DECLARO EXTINTO O PROCESSO, com resolução de mérito, nos termos do art. 487, I do CPC.

CONDENO A PARTE AUTORA AO PAGAMENTO DE CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, estes fixados em 10% sobre o valor da causa, nos termos do art. 85 do CPC.

Inconformados, BRENDA CECILIA TEIXEIRA RIBEIRO E DIEGO GONZALO BARRIONUEVO PADILLA apresentaram APELAÇÃO CÍVEL, alegando que ajuizaram a demanda com o fim de rescindir o contrato de compra e venda do imóvel, requerendo também a devolução das parcelas já pagas, devidamente atualizadas com juros e correção monetária, bem como um valor indenizatório a título de danos morais. e reitera o pleito inicial no tocante a devolução dos valores já pagos, eis que ambos sequer usufruíram dos lazeres e comodidades que lhes foram oferecidos, bem como a indenização decorrente da ausência de entrega da estrutura imobiliária prometida. Mencionam que deve se aplicar ao caso o CDC e a inversão do ônus da prova. Requereu a condenação da construtora em danos morais. Requereu o provimento do recurso.

Foram apresentadas contrarrazões- aduzindo o apelado, FGR URBANISMO BELEM S/A-SPE, que o artigo 26 da Lei n.º 9.514/97 estabelece que vencida e não paga, no todo ou em parte, a dívida e constituído em mora o devedor fiduciante, consolidar-se-á a propriedade do imóvel em nome do credor fiduciário. Afirma que este contrato encerra unicamente uma operação de compra e venda com financiamento imobiliário e pacto adjeto de alienação fiduciária, em que as partes, antes e mesmo quando de sua lavratura, puderam se manifestar sobre suas cláusulas (nada tendo a ver com contrato de financiamento regido pelas regras do sistema habitacional ou promessa de compra e venda), por óbvio não incidem regras consumeristas, mas sim as normas especiais previstas na Lei n.º 9.514/97. Disse que o pleito autoral esbarra em proibição legal, considerando que o financiamento imobiliário se encontra regido pela Lei de Alienação Fiduciária (Lei 9.514/97), a qual promove distinto procedimento para resolução dos contratos. Requereu a manutenção da sentença.

é o relatório

À Secretaria, para inclusão do feito em pauta de julgamento.

Belém, de de 2024.

DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATORA

VOTO

APELAÇÃO CÍVEL N. 084083488.2018.8.14.0301

APELANTE: BRENDA CECILIA TEIXEIRA RIBEIRO

APELANTE: DIEGO GONZALO BARRIONUEVO PADILLA

ADVOGADOS: BRUNA CRISTINE DE MIRANDA SANTOS; HUGO PINTO BARROSO; BIANCA LOBATO DE MENEZES

APELADO: FGR URBANISMO BELEM S/A-SPE

ADVOGADOS: FLAVIO CORREA TIBURCIO ; JACO CARLOS SILVA COELHO

RELATORA: DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

VOTO

Conheço do recurso, estando presentes os seus pressupostos de admissibilidade recursal.

Cinge-se a controvérsia em analisar se é possível, no caso de mora do alienante, a resolução de contrato de compra e venda de imóvel com pacto adjeto de alienação fiduciária registrada na matrícula de registro dos imóveis, sem se submeter ao procedimento previsto na Lei n. 9.514/1997.

Constata-se no caso em tela que não estamos diante de um contrato de promessa de compra e venda de bem imóvel e sim de um instrumento definitivo de compra e venda, com transferência da propriedade resolúvel do bem (art. 22 da Lei 9.514/97), mediante registro da escritura pública na matrícula do imóvel.

Art. 22. A alienação fiduciária regulada por esta Lei é o negócio jurídico pelo qual o fiduciante, com o escopo de garantia de obrigação própria ou de

terceiro, contrata a transferência ao credor, ou fiduciário, da propriedade

resolúvel de coisa imóvel.
(Redação dada pela Lei nº 14.711, de 2023)

Sendo assim, mediante a averbação do contrato definitivo no Cartório de Imóveis, transferiu-se a propriedade do imóvel, nos termos do art. 1.245 do Código Civil, tornando-se incabível a rescisão nos moldes pleiteados na exordial, não sendo possível a aplicação do art. 53 do CDC ao caso concreto.

Nesse sentido, vejamos o julgado do STJ:

RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA - ARTIGO 1.036 E SEGUINTES DO CPC/2015 - TEMÁTICA ACERCA DA PREVALÊNCIA, OU NÃO, DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR NA HIPÓTESE DE RESOLUÇÃO DO CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE BEM IMÓVEL, COM CLÁUSULA DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA.

1. Para fins dos arts. 1036 e seguintes do CPC/2015 fixa-se a seguinte tese:

1.1. Em contrato de compra e venda de imóvel com garantia de alienação fiduciária devidamente registrado em cartório, a resolução do pacto, na hipótese de inadimplemento do devedor, devidamente constituído em mora, deverá observar a forma prevista na Lei nº 9.514/97, por se tratar de legislação específica, afastando-se, por conseguinte, a aplicação do Código de Defesa do Consumidor.

2. Caso concreto:

É incontroverso dos autos, inclusive por afirmação dos próprios autores na exordial, o inadimplemento quanto ao pagamento da dívida, tendo ocorrido, ante a não purgação da mora, a consolidação da propriedade em favor da ré, devendo o procedimento seguir o trâmite da legislação especial a qual estabelece o direito dos devedores fiduciários de receber quantias em função do vínculo contratual se, após efetivado o leilão público do imóvel, houver saldo em seu favor.

3. Recurso Especial provido.

(REsp n. 1.891.498/SP, relator Ministro Marco Buzzi, Segunda Seção, julgado em 26/10/2022, DJe de 19/12/2022.)

Portanto, aplicam-se ao caso vertente os artigos 26 da Lei nº 9.514/1997, que dispõe sobre o inadimplemento, total ou parcial, da dívida pelo fiduciante, do qual resultará, após a sua constituição em mora, a consolidação da propriedade resolúvel em nome do credor fiduciário.

Art. 26. Vencida e não paga a dívida, no todo ou em parte, e constituídos em mora o devedor e, se for o caso, o terceiro fiduciante, será consolidada,

nos termos deste artigo, a propriedade do imóvel em nome do fiduciário.
(Redação dada pela Lei nº 14.711, de 2023)

Dessa forma, a sentença não merece reparo, devendo permanecer da forma como fora lançada.

Por todo o exposto, conheço do recurso de apelação, mas NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo a sentença em todos os seus termos.

É como voto.

Belém, de de 2024.

DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATORA

Belém, 29/02/2024